Tribunal: STF
Processo: HC 63431
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-11-22
Data de publicação: 1985-11-22

Ementa:
CRIME MILITAR. A ESTE NÃO SE APLICAM AS NORMAS CONSTANTES DO
ART-92, I E SEU PARAGRAFO ÚNICO DA NOVA PARTE GERAL DO CÓDIGO
PENAL COMUM (LEI N. 7.209-84). INTERPRETAÇÃO DO ART-12, TAMBÉM DA
VIGENTE PARTE GERAL, SEMELHANTE AO PRIMITIVO ART-10.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.